Tribunal: TJDFT
Processo: 0751342-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751342-42.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SILVESTRE DE CARVALHO FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUSTIÇA FEDERAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 2. Não estando no polo passivo da demanda nenhum dos entes federais que atrairiam a competência da Justiça Federal (União e o Banco Central do Brasil), mas apenas o Banco do Brasil S/A, um dos devedores solidários, a ação deve ser julgada pela justiça comum (Súmula 508 do STF). 3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil, asseverando que o BACEN e a União deveriam figurar como partes passivas ad causam, devendo formar litisconsórcio passivo necessário, tendo em vista que estes também foram condenados; e b) artigos 43 e 516, inciso II, ambos do CPC, bem como 93 e 98, § 2o, ambos da Lei 8.078/1990, ao argumento de que a Justiça Federal seria a competente para decidir a presente demanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer a suspensão do presente processo em face da decisão do STF, que determinou a suspensão dos feitos que tratem sobre a matéria atinente à sentença nos limites da competência territorial do órgão prolator, na tutela provisória concedida nos Embargos de Divergência 1.319.232/DF, bem como no Recurso Extraordinário 1.101.937/SP, tema 1.075 do STF. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136, bem como, a exclusão do nome do causídico Rafael Sganzerla Durand da contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos (ID 25116318). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento ao artigo 130, inciso III, do CPC, pois restou assentado no acórdão recorrido que “Não há que se falar em interesse da União ou do BACEN no referido processo, uma vez que os contratos de financiamento (cédula de crédito rural) foram pactuados com a instituição financeira e esta é a única responsável pela administração dos valores depositados e consequente devolução de valores pagos a maior. Ademais, conforme ressaltado pelo juízo de origem a União Federal se manifestou informando que não tem interesse no presente feito” (ID 75604713, autos originários)” (ID 25116318). Rever tal conclusão demanda o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 43 e 516, inciso II, ambos do CPC, bem como 93 e 98, § 2o, ambos da Lei 8.078/1990, e ao invocado dissídio interpretativo, pois o recorrente não combateu um dos fundamentos expostos no acórdão recorrido, no sentido de que “A princípio, nos termos do art. 516, II, do CPC, o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição é o competente para dar cumprimento a sentença, ainda que tenha ocorrido modificação de seu conteúdo via recurso aos tribunais. Contudo, o dispositivo citado não se aplica às hipóteses de sentença coletiva, de modo que as ações individuais deverão ser distribuídas de forma aleatória, inexistindo, assim, prevenção do juízo no qual a demanda coletiva tramitou” (ID 25116318). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Ademais, "A incidência das Súmulas 283 e 284 do STF na questão controversa apresentada são, por consequência, óbices para a análise do apontado dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional" (EDcl no AgInt no AREsp 1733520/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/5/2021 e AgInt no AREsp 1829336/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Quanto ao pleito de suspensão do processo em face do tema 1.075/STF, indefiro o pedido, tendo em vista que não há mais determinação de suspensão nacional de processos. Por fim, indefiro os pedidos de ID 25116318, em razão da existência de convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027